Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois desnecessária a realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha, na qualidade de informante) para o deslinde da questão, porquanto as provas objetivas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória.
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, bem como antes de efetuar uma ultrapassagem certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário (Código de Trânsito, Art. 29, X, “c” e Art. 34).
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
C. Nesse contexto, após análise das evidências do acidente (boletim de ocorrência – ID. 18385024; fotos – ID. 18385027 e 18385425) e dos pedidos formulados (principal e contraposto), infere-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso.
D. A requerida (condutora do Ford Ka), antes de iniciar a manobra de marcha à ré para sair da vaga do estacionamento, deveria observar se as condições de trânsito e de segurança eram favoráveis, a fim de realizá-la com a devida cautela, sem perigo para os demais usuários da via (uma faixa de rolagem em cada um dos sentidos, separada por faixa seccionada amarela). E, a parte requerente (condutora do Chevrolet Prisma), ao realizar a ultrapassagem do caminhão, não se certificou que a faixa de trânsito que iria tomar estaria livre, nem que haveria algum veículo que sinalizasse saída das vagas de estacionamento (paralela à pista), pois o impacto (na quina anterior esquerda) ocorreu quando o veículo da requerida finalizava a manobra de marcha à ré (pista sentido contrário) com vistas a sair do estacionamento.
E. Portanto, constatado que, no caso, ambas as partes concorreram igualmente para o evento danoso, e à míngua de meios para avaliar o grau de culpa de um e outro dentre os envolvidos no acidente, cada condutor arcará apenas com os próprios prejuízos.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por outros fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).